Tribunal: STF
Processo: ARE 814800
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Defensor dativo. Prazo em dobro para recorrer. Não incidência. Precedentes. Regimental não provido.



    1. É assente, na jurisprudência da Corte, o entendimento de que o defensor dativo possui a prerrogativa da intimação pessoal. Todavia, ele não faz jus ao prazo recursal em dobro.



    2. Agravo a que se nega provimento.